Tribunal: TJSP
Processo: 2220121-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Indeferimento do pedido pelo douto magistrado "a quo". Irresignação. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada. Declaração de Imposto de Renda do recorrente comprovando valores mensais superiores a três salários mínimos. Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Indeferimento do pedido pelo douto magistrado "a quo". Irresignação. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada. Declaração de Imposto de Renda do recorrente comprovando valores mensais superiores a três salários mínimos. Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural. Movimentação bancária não condizente com a concessão do benefício. Custas mínimas. Agravante que não se desincumbiu do ônus de evidenciar sua insuficiência de recursos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220121-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante JOSÉ
BENTO DA SILVA, é agravado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220121-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 12.092,00
Valor das custas: R$ 138,05 (5 UFESP)
PROCESSO DE ORIGEM N. 1003163-47.2020.8.26.0526
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2220121-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSÉ BENTO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
VOTO N. 10767
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Requerimento
de
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Indeferimento
do pedido pelo douto magistrado “a quo”. Irresignação.
Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada.
Declaração
de
Imposto
de
Renda
do
recorrente
comprovando valores mensais superiores a três salários
mínimos. Critério de renda familiar de até três salários
mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por
esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa
natural. Movimentação bancária não condizente com a
concessão do benefício. Custas mínimas. Agravante que não
se desincumbiu do ônus de evidenciar sua insuficiência de
recursos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ BENTO DA
SILVA contra a r. decisão copiada às fls. 24, por meio da qual o douto Juízo a quo,
em ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais,
indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em relação ao
agravante, determinando o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias,
sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito e cancelamento da
distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.
Irresignado, recorre o autor, alegando não possuir salário elevado,
porquanto a soma de sua renda bruta se faz inferior a 10 (dez) salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220121-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ademais, afirma que constituiu advogado mediante cláusula quota litis.
O despacho de fls. 39/41 deferiu o efeito suspensivo, bem como
facultou ao agravante, no prazo de cinco dias, a apresentação de declarações de
imposto de renda dos três últimos exercícios, extratos bancários de
contas/aplicações e faturas dos cartões de débito/crédito dos últimos 6 meses,
além de quaisquer documentos hábeis à comprovação de como enfrenta os custos
de sua subsistência.
Documentação complementar às fls. 44/58.
Sem contraminuta, porquanto não aperfeiçoada a relação
processual em Primeiro grau.
É o relatório.
O inconformismo não comporta provimento.
É certo que a simples declaração de pobreza não basta, por si só, à
comprovação da vulnerabilidade econômica, quando outros elementos constantes
dos autos fazem supor que o postulante da justiça gratuita, contrariamente ao que
declara, pode enfrentar o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de
hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser
complementado com outras provas a serem carreadas aos autos, atendendo à
determinação do Juízo.
Ademais, não é vedado ao juiz verificar a situação em particular, de
modo a formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o requerente
da gratuidade suportar as despesas do processo, tampouco afronta a lei a exigência de
apresentação de documentos aptos a demonstrar a aventada precariedade financeira,
conforme disposto no art. 99, §2o, do CPC/2015.
Adotando a mesma orientação, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já assentou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220121-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
VERIFICADA
NA
ORIGEM.
REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. O Tribunal a quo,
procedendo com amparo nos elementos de convicção
dos autos, decidiu que o recorrente possui meios de
prover as custas do processo. 2. Aferir a condição de
hipossuficiência do recorrente para fins de aplicação
da Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame de todo o
contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a
este Tribunal, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3.
A Corte Especial já pacificou jurisprudência no
sentido de que o julgador pode indeferir o benefício
da
assistência
judiciária
gratuita,
diante
das
evidências constantes no processo. Incidência da
Súmula 83/STJ. 4. Demais disso, a jurisprudência
firmou entendimento no sentido de que a simples
declaração de pobreza, firmada pelo requerente do
pedido de assistência judiciária gratuita, é relativa,
devendo ser comprovada pela parte a real necessidade
de concessão do benefício. Agravo regimental
improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no ARE sp
n.769514/SP,
Rel.
Min.
Humberto
Martins,
J.
15.12.2015, DJe 02.02.2016).
Cabe, assim, ao postulante da gratuidade evidenciar, cabalmente,
que não pode enfrentar es encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência.
Da análise dos documentos, todavia, não resta devidamente
configurada a proclamada insuficiência de recursos, de sorte que a r. decisão
combatida não merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220121-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Inicialmente, a fim de comprovar sua hipossuficiência, o agravante
apresentou Declaração de Imposto de Renda concernente ao presente ano, de onde
se extraem rendimentos tributáveis no importe de R$ 37.426,65 (fls. 29/34), além
de um imóvel no valor de R$ 370.000,00 e um automóvel avaliado R$ 18.000,00,
circunstâncias que só reforçam a ausência de vulnerabilidade.
Cumpre salientar que o critério utilizado pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara para reputar
economicamente necessitada a pessoa natural consiste na limitação da renda
familiar a três salários mínimos (art. 2o, inciso I, da Deliberação CSDP 137, de
setembro de 2009), teto inferior aos rendimentos usufruídos pelo suplicante.
Ademais, os extratos bancários juntados às fls. 26/28 revelam
intensa movimentação financeira com frequentes gastos, chegando a ostenta saldo
de R$ 34.743,70 (fls. 28). Ora, tal intensidade nas operações bancárias parece
infirmar a alegação de fragilidade, máxime para fazer frente a custas inaugurais
mínimas de R$ 138,05 (5 UFESP).
Importante igualmente ressaltar que o indeferimento da justiça
gratuita não está atrelado à contratação de advogado particular, conforme
parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Entretanto, forçoso
reconhecer que a contratação de advogado particular é mais um item que,
associado aos demais observados nos autos, depõe contra o deferimento da
gratuidade.
Enfatize-se, por derradeiro, que as custas iniciais do processo se
mostram módicas (5 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, totalizando R$
138,05). Logo, o recolhimento de referido valor não representa, em hipótese
alguma, risco à subsistência digna do demandante ou de sua família.
Em suma, afastada a presunção iuris tantum da declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220121-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pobreza do agravante, inviável, ao menos no atual momento processual, a outorga
da pretendida gratuidade.
Mantida a decisão de Primeiro Grau, deverá o agravante, nos
termos do art. 99, §7o, do CPC/2015, recolher o preparo do agravo de instrumento
no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, cabendo ao
douto Juízo a quo acompanhar o cumprimento desta determinação, adotando as
providências cabíveis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica